Tribunal: STF
Processo: RE 479132
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSOS DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE
   DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES
   LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE
   DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LEI
   COMPLEMENTAR Nº 110/2001 - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE SUA
   CRIAÇÃO - SUBMISSÃO AO POSTULADO DA ANTERIORIDADE GERAL (CF, ART.
   149, "CAPUT", C/C O ART. 150, III, "B") - INAPLICABILIDADE, A
   TAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS, DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE MITIGADA
   (CF, ART. 195, § 6º) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- As
   contribuições sociais criadas pela Lei Complementar nº 110/2001
   subsumem-se, quanto à sua precisa natureza  jurídica, ao conceito
   de "contribuições sociais gerais" (ADI 2.556-MC/DF), achando-se
   submetidas, por isso mesmo, ao princípio da anterioridade geral,
   que, previsto no art. 149, "caput", da Carta Política,
   qualifica-se como expressiva garantia constitucional, de ordem
   tributária, instituída em favor dos contribuintes.
   Precedentes.
- O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas
   as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o
   mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao
   postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de
   conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma
   decisão. Doutrina. Precedentes.